Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGNEI TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 209.338.601-10 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007246-75.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

HUGNEI TIERRE DE ALMEIRA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA EVENTUAL ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO -
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO TENHA ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela readequação das faturas referentes aos meses de novembro/2021 (R$ 221,80 – 193 kWh); dezembro/2021 (R$ 491,40 –
396 kWh
) e 01/2022 ( R$623,71 –
577 kWh
). Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal que possuía a média de consumo de 193kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

2.

Em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 são pontuais e destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Basta verificar o histórico de consumo que demonstra que a média de consumo do Autor nos 9 meses anteriores (fevereiro/2021 a outubro/2021 as faturas objurgadas
correspondia a 194kWh
, do mesmo modo, após as faturas contestadas o consumo do Autor voltou à sua média anterior, não registrando outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura.

4.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

5.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

6.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos tão somente em relação as faturas de
dezembro/2021 e janeiro/2022
e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

7.

Insurgência do autor postulando o reconhecimento da pretensão indenizatória, ainda, requer seja reformada a sentença para que a média utilizada no refaturamento seja realizada pela quantia paga e não pelo kWh.

8.

O refaturamento das contas deve observar a média de consumo da unidade consumidora em Kwh e não o valor da fatura, mormente porque sofrem interferência de taxas/bandeiras/variação de tarifas.

9.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

10.

Deste modo, ausente a comprovação do alegado dano pressuposto imprescindível à responsabilização civil, não há falar em dever de indenizar no caso concreto, nem mesmo pela teoria do desvio produtivo, que fundamenta o recurso interposto pelo autor.

11.

Cumpre mencionar que o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor desperdiça seu tempo para tentar solucionar o problema originário da relação de consumo, ocasionando o redirecionamento de sua atenção, que deveria ser destinada a uma atividade necessária ou de sua preferência.

12.

Contudo, o reconhecimento do desvio produtivo e o dano moral dele decorrente depende de prova clara e inequívoca do tempo despendido pelo consumidor na tentativa de resolução da situação, a teor do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

13.

Ainda que se possa considerar eventuais ligações e reclamações por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor/atendimento pessoal na agência da concessionária, a falta de elementos a demonstrar o comprometimento do tempo do consumidor na resolução do problema não autoriza o deferimento do dano moral com base em tal fundamento, já que não é o mero gasto de tempo que é protegido pela teoria em questão, mas o tempo efetivamente útil retirado do consumidor por um problema ocasionado pela prestadora de serviços.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022